Tribunal: TJES
Processo: 0015787-10.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015787-10.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO DA SILVA TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 16, PARÁGRAFO PRIMEIRO , INCISO IV DA LEI 10.826/03 - PRELIMINAR DE NULIDADE EM VIRTUDE DE DOCUMENTO APÓCRIFO - PREJUÍZO DO RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - NÃO OCORRÊNCIA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - ATENUANTE DE CONFISSÃO EM FRAÇÃO MÁXIMA - REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE

- RECURSO IMPROVIDO.
1. Documento apócrifo nos autos, prejuízo não comprovado pelo réu. 2. Dos autos infere-se que o recorrente praticou os fatos a ele imputados, sendo a pena base fixada de forma adequada e proporcional. 3. Não aplicação de fração máxima da atenuante da confissão espontânea aplicada corretamente, para não levar a pena aquém do mínimo previsto em lei, nos termos do que disciplina a Súmula 231 do STJ. 4. A escolha pela maior ou menor fração de aumento, constitui discricionariedade do magistrado, desde que apresente fundamentação suficiente. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015787-10.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO DA SILVA TEIXEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...] no dia 26 de setembro de 2018, em horário não especificado nos autos, na rua Dezenove, bairro Nova Rosa da Penha, neste Município, o denunciado Pedro da Silva Teixeira, consciente e voluntariamente, portava uma arma de fogo, marca Rossi, calibre .38 Special, numeração 120 e 08 (oito) munições intactas, do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 11.

Consta dos autos que, policiais militares, durante patrulhamento preventivo, foram informados por populares que um indivíduo, de camisa rosa listrada e boné cinza, estava portando uma arma de fogo no local dos fatos. Ato contínuo, os Policiais visualizaram o denunciado com as características informadas e realizaram a abordagem e a revista pessoal, sendo encontrada com o denunciado a arma de fogo e as munições apreendidas.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim agindo, encontra-se o denunciado PEDRO DA SILVA TEIXEIRA, incurso na sanção penal descrita no artigo 14. da Lei 10.826/03. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante PEDRO DA SILVA TEIXEIRA condenado pela prática do crime previsto no artigo 16, Parágrafo Primeiro, inciso IV, da Lei 10.826/03, aplicando-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo o regime inicial de cumprimento o aberto, tendo sido a pena substituída por duas penas restritivas de direito.

Necessário ressaltar que a denúncia foi aditada, conforme fls. 80/80-v, para alterar o tipo penal imputado ao apelante, para a conduta prevista no artigo 16, Parágrafo Primeiro, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, tendo em vista que a denúncia imputou ao mesmo o delito previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03.

Preliminarmente, busca a defesa a anulação da sentença, em virtude da não assinatura do aditamento à denúncia, bem como a desclassificação do delito do artigo 16, Parágrafo Primeiro, inciso IV, para o delito previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03.

Em análise aos autos, verifico que não é possível acolher o pleito de desclassificação postulado pela defesa, para tanto vejamos alguns depoimentos colacionados aos autos:

[...] que durante patrulhamento preventivo na rua 19, Nova Rosa da Penha, Cariacica/ES, transeuntes não identificados, informaram que um rapaz alto, de estatura mediana,de camisa rosa listrada e de boné cinza, estaria em posse de arma de fogo; que diante dos fatos realizaram a abordagem ao indivíduo, Sr. Pedro da Silva Teixeira, de 62 anos, que relatou que estava armado em posse de um revólver calibre .38, de marca Rossi, capacidade para 05 tiros, municiado e que estaria realizando serviço de segurança ao supermercado Moxuara; que diante dos fatos perguntaram se este possuía porte para o armamento e o mesmo relatou que não; que diante disso,o armamento foi recolhido e o Sr. Pedro foi conduzido até a Quarta Delegacia Regional de Cariacica[...] (depoimento de Geisson Dezan, policial militar, em esfera policial)

[...] que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que foram informados por transeuntes que havia um nacional armado em frente ao supermercado Moxuara; que sabendo as características do mesmo se deslocaram até o supermercado e lá encontraram o acusado em frente ao estabelecimento; que fizeram abordagem no acusado e encontraram com o mesmo um revólver devidamente municiado além do acusado trazer consigo dentro de um coldre munições; que o acusado estava fazendo a segurança do supermercado; que o acusado não apresentou resistência, sendo que conduziram o acusado e o material apreendido até a delegacia, que esclarece que o acusado foi no banco de trás da VTR sem algemas; que o acusado informou que não possuía autorização para posse ou porte da arma; que não conhecia o acusado anteriormente; que confirma depoimento de fls. 8. [...] (depoimento de Geisson Dezan, policial militar, em esfera judicial)

Com relação ao aditamento de denúncia apócrifo, verifico que não merece êxito a tese elencada, tendo em vista que o Ministério Público, no transcurso do processo, faz menção expressa a seu próprio aditamento, no momento em que apresenta as alegações finais requerendo a condenação do réu, nos termos do aditamento de fls. 80.

Para a anulação de qualquer ato, é necessário que fique demonstrado o prejuízo para a parte que recorre do vício questionado.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, não verifico demonstrado efetivo prejuízo que o réu tenha sofrido, o que caberia à defesa comprovar. Inclusive o STJ comunga de tal entendimento. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES COM CORRUPÇÃO DE MENORES. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No caso, a Corte estadual asseverou que o réu efetivamente tomou ciência da data designada para a audiência com 4 meses de antecedência, e reside a aproximadamente 31 quilômetros da Comarca em que tramitou o processo criminal; no entanto, sem apresentar qualquer justificativa, deixou de comparecer em juízo. No contexto, concluiu que não há se falar, portanto, em falta de tempo hábil ou na ocorrência de gravame incomum a inviabilizar a presença do réu solto.

2. O Tribunal local ao afastar a alegação de nulidade destacou que o recorrente não expôs qual o prejuízo suportado em seu direito de defesa. No ponto, o acórdão alinha-se com a jurisprudência desta Corte Superior, firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas de nulité sans grief,
nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

3. Com efeito, a parte agravante não logrou demonstrar o prejuízo concreto decorrente do não comparecimento do réu, devidamente intimado, à audiência de interrogatório; sendo pertinente esclarecer que a Defensoria Pública foi devidamente nomeada para o patrocínio da defesa, com a estrita observância do princípio constitucional da ampla defesa.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.034.127/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

Depois de ultrapassada a preliminar aventada, a defesa, no âmbito do mérito, requer a fixação da pena base no patamar mínimo legal, alegando que a sentença foi fundamentada de modo inidôneo.

Diante dos depoimentos, tanto em esfera policial, quanto em esfera judicial, resta límpida a materialidade do delito praticado pelo ora apelante.

Analisando os autos, não é possível prosperar a alegação da defesa, pois o magistrado pode se valer de discricionariedade para valorar as circunstâncias judiciais, desde que o mesmo faça uso da proporcionalidade e da razoabilidade, estando em consonância ao entendimento do STJ, conforme segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A TEXTO DE LEI BEM COMO A EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO PROFERIDA EM OBSERVÂNCIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS E À JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. O pedido contido na revisão criminal deve ser julgado improcedente, porque não há violação legal eventualmente cometida na decisão que se pretende desconstituir, não se verificando na inicial do feito qualquer contrariedade a texto legal ou evidência dos autos, tampouco se evidencia ter se baseado o pedido em documentos falsos e, por fim, também ausente qualquer prova nova ou que, caso presente nos autos, eventualmente tenha sido desconsiderada na decisão impugnada.

II. No tocante à alegação de que o requerente era apenas um usuário de drogas, tal não foi analisado na decisão que se pretende desconstituir. Além do que, nenhum elemento novo foi trazido pelo requerente para a revisão da decisão sob esse argumento. É uma simples inovação sem base legal e sem agregação de fato novo algum para o conhecimento da presente revisão criminal.

III. Quanto à análise de culpabilidade, também não há como acolher o pleito, de vez que, da mesma forma, não há violação legal a ser corrigida. O tribunal de origem fundamentou a dosimetria da pena em conformidade com o que recomenda a jurisprudência desta Corte, no sentido de que as valorações estão dentro da discricionariedade atribuída ao magistrado, desde que razoável o raciocínio e proporcional a pena
.

IV. No tocante à exasperação decorrente de reincidência, esta foi compensada com a atenuante da confissão, ainda que parcial, em atenção ao comando jurisprudencial deste STJ nesse sentido.

V. No que concerne à redução de pena prevista no art. 33, § 4° da Lei n. 11.343/06, a fundamentação na reincidência, na verdade, quer significar que o réu, não sendo primário, não atende aos requisitos do dispositivo para a aplicação da redutora. Dessa forma, não há que se falar em bis in idem, mas tão somente em uma operação lógica dedutiva no sentido de que, sendo ele reincidente, não ostenta o estado de réu primário legalmente exigido no dispositivo em voga.

Revisão Criminal julgada improcedente.

(RvCr n. 5.608/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 6/11/2023.) (grifo nosso).

Pleiteia a defesa a aplicação de fração de redução da confissão espontânea, em patamar máximo, fazendo com que a pena seja reduzida aquém do patamar mínimo legal.

Ocorre que, conforme extraído dos autos, ao aplicar a atenuante da confissão, a pena encontra-se reduzida ao seu patamar mínimo, e nos termos do que preconiza a Súmula 231 do STJ, não podem as atenuantes e agravantes levarem a pena aquém do mínimo, ou além do máximo previsto na lei.

Nessa vertente, verifico que a sentença de primeira instância foi muito bem lançada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.